Tribunal: TJPA
Processo: 0021284-34.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0021284-34.2018.814.0401
COMARCA DA BELÉM (3ª Vara Juizado Viol Doméstica e Familiar contra Mulher)
APELANTE: FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA (DEF. PÚB.: Francisco Robério C. Filho)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA 588 DO STJ.
1. Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento é corroborado pelo laudo pericial produzido nos autos. O conjunto probatório demonstra o dolo do agente, especialmente pelo depoimento da vítima corroborado pela testemunha ocular da contravenção.
2. A de contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588 do STJ)
3. Recurso conhecido e negado provimento.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias 17 e 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FLÁVIO RODRIGUES DA SILVA
, contra a r. sentença prolatada pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Belém, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, por violação ao art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Apelante
pelo crime de LES¿O CORPORAL praticado contra sua companheira, Jhenniffer Antônia Soares Siqueira, fato ocorrido no dia 12/08/2018, por volta das 14h00.

Relata à denúncia, em síntese, que a vítima conviveu com o réu em união estável por 05 anos, com quem possui uma filha menor de idade e que a relação entre eles sempre foi conturbada. Consta que, no dia do fato, o réu queria buscar a filha do casal para passar a dia dos pais com ele, o que foi negado pela vítima, que permitiu apenas que ele a visitasse. Frustrado e alterado, o réu tentou levar a criança à força, ocasião em que agrediu fisicamente a vítima com um soco no ombro e a empurrou.

Com a denúncia, foi juntado o laudo de exame de corpo de delito de nº 2018.01.011707-TRA (fl. 11), realizado no dia 31/08/2018, o qual descreve:
¿ausência de marcas ou traumas de interesse médico legal¿.

Recebida a denúncia em 06/11/2018 (fl. 04)

Após regular instrução, em sentença datada de 05/09/2019, o magistrado julgou parcialmente procedente a acusação, condenando o réu nas penas acima delineadas.

O réu interpôs Apelação Criminal e, em suas razões (fls. 22-25), pleiteou a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, ou com base no art. 386, VII do CPP, ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (fls. 28-31 v.), a Promotoria manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 22/11/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito do presente recurso cinge-se em analisar o pleito absolutório formulado pelo Apelante, pela impossibilidade de detecção da autoria delitiva com base exclusivamente na palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de sua mãe.

Adianto, desde logo, que a irresignação do Apelante não merece prosperar, senão vejamos:

A condenação do réu adveio da análise conjunta do depoimento da vítima, da informante Antônio Edilene Sores Siqueira, mãe da vítima.

Vejamos o trecho da sentença na parte objurgada:
A vítima declarou que, no dia do fato, o réu mandou mensagem impondo que buscaria a filha do casal, entretanto a ofendida não aceitou, pois, o acusado estava há 7 (sete) meses sem dar notícias, mas que ele podia ir até a residência dela visitar a menor. No dia do fato o denunciado foi até a casa da vítima e perguntou se não iria poder levar a criança e a ofendida se negou. Como a menor estava no colo do réu, o mesmo disse que a levaria e saiu andando com ela. A vítima então, foi atrás e quando levantou a mão para pegar a filha o réu deu um soco no ombro direito dela. A mesma ficou sem reação e pediu para que ele devolvesse a menor, mas o acusado a ofendeu com as seguintes textuais ¿SAI DAQUI VAGABUNDA¿. Somado a isso, declarou que o acusado ainda deu um empurrão nela para que a mesma não pegasse a criança.
A testemunha informante (mãe da vítima), Antônia Edilena Soares Siqueira contou que no dia do fato o acusado foi até a residência dela e a mesma abriu a porta para que ele entrasse, mas o mesmo não quis entrar e informou que só iria ver a filha. Foi então que o réu pegou a menor e saiu andando, a vítima foi atrás dele, pois não queria deixar o mesmo levar a criança, por isso o denunciado a empurrou e a mesma quase caiu por cima de uma moto. Declarou que não é a primeira vez que o réu agride a ofendida.
O réu, ao ser interrogado, afirmou que não empurrou a vítima, somente afastou, pois ela não queria deixa-lo entrar no carro. Contou que isso ocorreu, pois, a ofendida não queria deixar o acusado levar a filha do casal. Somado a isso, declarou que a vítima o arranhou (...).

Portanto, depreende-se que a vítima descreveu com detalhes a sucessão dos fatos, esclarecendo que, apesar de separados, o apelante tentou levar a filha do casal, culminando nas agressões verbais e físicas descritas acima.

Em seu interrogatório, o réu negou as agressões.

Desta forma, o ponto nefrálgico do presente apelo reside em analisar se a prova é suficiente e adequada para comprovar a autoria delitiva. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o destinatário da mesma que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Nesse diapasão, entendo que a sentença se encontra devidamente fundamenta e em consonância com a jurisprudência pacifica e remansosa do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui valor probante conforme segue:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. (...)3.
No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar.
Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 327.231/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Os crimes de violência domesticas são, em regra, cometidos na clandestinidade, razão pela qual o depoimento firme e coeso da vítima assume grande valor probante. Esse meio possui alicerce suficiente para legitimar o decreto condenatório, conforme uníssono entendimento aplicado neste Colegiado:
APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovada a autoria e materialidade do fato narrado na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2.
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não há que se exigir provas robustas, sob pena de restar impune os agressores, daí porque é assente em nossos tribunais que a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente porque estes tipos de infração penal, quase sempre, são cometidas longe dos olhares de testemunhas
. Precedentes. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJPA, 2016.05036528-69, 169.182, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-15)

Assim, afasto o pleito absolutório.

Quanto ao pedido subsidiário atinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tenho que a irresignação encontra óbice intransponível na Súmula nº 588 do STJ (¿
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos¿),
razão pela qual indefiro o pedido.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segu
ndo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)